Tribunal: TJDFT
Processo: 0713282-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713282-38.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MARINA SILVA DE SOUSA BRAGA APELADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Retifique-se o cadastro, pois não há remessa necessária pela improcedência do pedido da autora. A autora foi submetida ao regime de curatela provisória ao longo da marcha processual, razão por que necessária a manifestação da Procuradoria de Justiça para que se evite eventual alegação de nulidade. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora